Tribunal: STF
Processo: MS 33078
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO PARA A DESIGNAÇÃO DE JUÍZES AUXILIARES NA CAPITAL E NOS PLANTÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STF. AMICUS CURIAE ADMITIDO EXCEPCIONALMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.